Tribunal: TJBA
Processo: 0514276-97.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0514276-97.2019.8.05.0001 Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Recorrente: Anselmo Sousa Dos Prazeres Advogados: Dr. Gerson Monção dos Santos Junior (OAB/BA 47.609), Dr. Lucas Dias Sestelo (OAB/BA 54.972) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado, imputando-lhe a conduta de efetuar disparo de arma de fogo contra a vítima durante confusão ocorrida em via pública, resultando em ferimento grave, com pedido de impronúncia por alegada insuficiência de indícios de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia, ou se o caso é de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos judiciais que confirmam o disparo de arma de fogo e o grave ferimento sofrido pela vítima, compatíveis com a imputação de tentativa de homicídio. 5. Os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados pelos depoimentos convergentes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam o recorrente como autor do disparo. 6. Eventuais contradições ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 7. A impronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando ausentes prova da materialidade ou indícios de autoria, hipótese não configurada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Presentes tais requisitos, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a impronúncia”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955.622, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 861.835, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0514276-97.2019.8.05.0001, em que figuram como Recorrente ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.